Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-51.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015892-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), JOILTON BENTO DA SILVA - CPF: 049.697.681-88 (PACIENTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), JOILTON BENTO DA SILVA - CPF: 049.697.681-88 (PACIENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), ROBERTO MURATO DA SILVA - CPF: 816.851.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON AUGUSTO SALES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO WALDOW - CPF: 519.278.101-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO TENTADO – ART. 155, §4.º, INCISO IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19
– RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – PACIENTE QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO NORMATIVO

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e a periculosidade social do sujeito.

2.

A reavaliação das prisões com fulcro no art. 316 do CPP proposta pela Recomendação n.º 62 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, sendo facultado ao magistrado a análise casuística acerca da possibilidade ou não de revogação da custódia ou da submissão do sujeito à prisão domiciliar, até mesmo porque tal situação é excepcional, emergencial e transitória, e não autoriza a imediata concessão da liberdade ou da custódia domiciliar a todos aqueles que as reclamarem.

3.

In casu
, não ressaiu demonstrado a ineficiência estatal no acautelamento da sua saúde, tampouco a vulnerabilidade de seu estado de saúde, razão pela qual revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CARLOS ANTÔNIO MENDES DA SILVA

PACIENTE:

JOILTON BENTO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que
decretou a sua prisão preventiva
nos autos n.º 100847-08.2020.11.0032, pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art.
155, §4.º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante principia o writ asseverando que o ora paciente foi preso em flagrante na data de
16/07/2020
ao tentar subtrair uma novilha, sendo a segregação homologada e convertida em preventiva a despeito de se tratar de crime afiançável cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, olvidando a autoridade acoimada de coatora em demonstrar a necessidade excepcional de se encarcerar alguém em meio à pandemia da Covid-19, ignorando a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Nessa ordem de ideias, a ilustrar o propalado constrangimento ilegal, sustenta a
inidoneidade do fundamento
que ensejou o decreto de prisão preventiva, sob o viés de que a autoridade judiciária, além de
não ter demonstrado concretamente a insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas ao cárcere, tampouco a imprescindibilidade da medida extrema com supedâneo em circunstâncias fáticas específicas do caso
, lastreou-se no
fumus comissi delicti
e em
mera suposição de reiteração criminosa
ao justificar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública
com base nos registros criminais anteriores do paciente,
olvidando que dentre os citados havia um processo já extinto em razão do cumprimento da pena (Cód.: 20015), ao passo que os demais ainda estão em andamento, de modo que o paciente deve ser considerado como indivíduo primário, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência e de transmudação da prisão cautelar em indevida antecipação de pena.

Em abono à ilegalidade aventada,
faz alusão à atual situação de pandemia causada pela Covid-19
e à necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, pontuando, nesse desiderato, o cometimento de delito despido de violência ou grave ameaça, e o fato de o paciente ostentar bom caráter, bem assim, não possuir ordem de prisão vigente em seu desfavor, representando, portanto, nenhum risco à sociedade.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do beneficiário do writ, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída por restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

Instrui a ação com os documentos de ID 52400960 ao ID 52400965.

Distribuídos os autos por sorteio sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, este declinou em prol do Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, que constatando o equívoco na prevenção a ele atribuída e, de outro lado, a efetiva prevenção deste subscritor por força do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1015198-82.2020.8.11.0000, ordenou nova redistribuição do feito, que então, veio-me concluso.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 52584015), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 54231451 e ID 54231452.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 54941492).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o paciente
Joilton Bento da Silva
foi preso em flagrante delito por supostamente cometer a conduta tipificada no
art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo o recolhimento convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial.

Irresignado, insurge-se a impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

1.

Do decreto constritivo:

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito de furto qualificado tentado, cuja pena máxima em abstrato é
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inciso I, do CPP
.

De outra banda, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo ter a d. autoridade dita coatora esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo dão conta do envolvimento do increpado com o delito patrimonial que lhe está sendo imputado, tanto que a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida em
03/08/2020
(Ação Penal nº 1000902-56.2020.8.11.0032 – Código: 11501975)

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, com base no
modus operandi
empregado no cenário delituoso
, sugestivo de pertencimento à associação criminosa, e diante da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a gerar um risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

Com efeito, tal pronunciamento revela fundamentação idônea pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que além do processo em que decretada a prisão ora vergastada o paciente responde, também, à
Aç
ão Penal n.º 3579-81.2017.811.0032 (Código: 77088)
, no bojo da qual restou denunciado como incurso no art. 155, § 1º, do Código Penal, e à
Ação Penal n.º 2035-24.2018.811.0032 (Código: 82421)
,

na qual responde pelo cometimento do delito tipificado no art. 155, § 1º, § 4°, inciso IV, e § 6º, todos do Código Penal.

Por sua vez, o processo extinto a que faz menção, trata-se da
Representação nº 878-02.2007.811.0032 (Código: 20015),
que tramitou na Vara Única da Comarca de
Rosário Oeste/MT
para apuração da prática de ato infracional análogo ao crime de furto praticado no dia
06/07/2006, na cidade de Jangada/MT, termo da comarca de Rosário Oeste/MT, que foi
extinta em
26/03/2013
, com fulcro no art. 2º, parágrafo único do ECA, em razão da superveniência da maioridade civil e penal.

Assim, a despeito do alegado pela defesa, entendo que a utilização de inquéritos policiais em trâmite ou de processos criminais ainda em curso, para fins de aferir probabilidade de reiteração delitiva, como fez o d. juízo
a quo
,
não afronta o princípio da presunção de inocência.

Ao contrário, tais elementos configuram indicadores idôneos de propensão à prática delinquente reiterada, mormente quando se trata de crimes idênticos [furtos], como se dá na hipótese.

Dito de outra forma, se, por um lado, a mera existência de ações penais anteriores não se revela suficiente para tornar o réu reincidente ou macular os seus antecedentes e exasperar a pena, por outro, é apta a demonstrar a probabilidade de reiteração criminosa com risco à ordem social, não havendo falar, portanto, em incompatibilidade com a presunção de inocência.

Aliás, não é outro o entendimento já sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP.
HISTÓRICO CRIMINAL DA AGENTE. REITERAÇÃO. RISCO EFETIVO. PERICULOSIDADE SOCIAL
[...] MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO.

1. Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a medida se mostra necessária à preservação da ordem pública, vulnerada diante do histórico criminal da acusada.

2.
O fato da ré ostentar diversos registros criminais anteriores, respondendo, inclusive, por delito da mesma natureza - é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente
. [...] 7. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 107.127/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019). Destaquei.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, de modo a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
REINCIDENTE ESPECÍFICO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

(...) 5. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de 1º grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito a ele imputado e eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos, persistindo na vida ilícita.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais, não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta a ele atribuída e sua personalidade aparentemente voltada para a criminalidade; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da revogação da prisão preventiva em razão da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.

Neste ponto, a despeito dos argumentos ora formulados pelo impetrante,
o momento pandêmico ora vivenciado não é o suficiente para resultar na revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do réu.

Como é cediço, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Dentre as medidas propostas na aludida recomendação, foi orientado aos magistrados que procedessem à
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, devendo ser priorizados, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, as
Portarias-Conjuntas

n.º 247
, de 16/03/2020;
n.º 249
, de 20/03/2020;
n.º 281
, de 07/04/2020;
nº 343
, de 22/05/2020;
n.º 372/2020
, de 05/06/2020 e
n.º 399
, de 26/06/2020 reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19.

Contudo, como já me manifestei em inúmeros
habeas corpus
, há de se ter em conta que tal situação é
excepcional, emergencial e transitória
,
devendo ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento, tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem, até mesmo porque, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional.

Desse modo,
continua sendo facultado ao magistrado
, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo,
mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

No caso concreto, conquanto o crime perpetrado pelo paciente seja destituído de violência ou grave ameaça à pessoa, não se vê o preenchimento dos demais requisitos estabelecidos no normativo, porquanto a prova pré-constituída ora colacionada, não demonstra que o segregado está com a sua saúde extremamente debilitada ou, ainda, sem o tratamento adequado intramuros. Ao revés. Após a prolação do
decisum
vergastado, a autoridade judiciária afirmou que o Estado de Mato Grosso e o Sistema Prisional Mato-grossense vêm adotando as medidas profiláticas necessárias para resguardar a saúde dos detentos, veja-se.

Ao prestar informações nos autos deste remédio heroico a d. autoridade coatora noticiou que, em 23/07/2020,
“determinou que o médico da unidade prisional em que os autuados se encontram segregados avaliasse o estado de saúde de
Joilton
e Jefferson para fins de inclusão ou não em grupo de risco. Outrossim, determinou que fosse realizado exame junto à Unidade Básica de Saúde do Município a fim de constatar se os custodiados estavam de fato contaminados pela COVID-19”,
bem como
“passaram por consulta médica, ocasião em que foi solicitada a realização de exames para aferir as condições patológicas que possam os incluir no chamado grupo de risco”
(
sic –
ID 54231452, p. 3)

– resultados estes que aportaram negativos (cf. ID 54231451).

Além do mais, ressai do documento de identificação do segregado que este
nasceu em 02/01/1992
(cf. ID 52400960), o que significa que
não se trata de pessoa idosa
,

haja vista que tem apenas 28 (vinte e oito) anos de idade, e não há menção a outros indícios de que o impetrante integre o grupo de risco de contágio, muito menos que se encontre na vulnerável iminência de se infectar pela COVID-19.

Com efeito, não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, tampouco ignoro a possível disseminação da doença na população carcerária e nos servidores que ali atuam, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Assim, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e com os meios e fins do processo, a fim de impedir a exposição demasiada da comunidade ao perigo derivado da soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar possíveis e futuras responsabilizações criminais por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”
(DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato da penitenciária
, o que não se verificou na hipótese.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOILTON BENTO DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020